Tribunal: TJSP
Processo: 2112013-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2112013-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é paciente SILMARA DE
SOUZA SOARES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112013-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36033
2
HABEAS CORPUS no: 2112013-10.2020.8.26.0000 VOTO no 36.033
COMARCA: SUZANO
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL no: 1501027-41.2020.8.6.0616
IMPETRANTE: MARIA ANGELICA ABUD CHINAGLIA BEMPENSANTE (DEFENSORA PÚBLICA)
PACIENTE: SILMARA DE SOUZA SOARES
HABEAS CORPUS
HABEAS CORPUS
ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06

CONCESSÃO DE LIBERDADE IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTADA
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
PRISÃO DOMICILIAR DEFERIMENTO IMPOSSIBILIDADE RÉ SURPREENDIDA
NA POSSE DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES E
QUE REGISTRA CONDENAÇÃO PELO MESMO CRIME.
ORDEM DENEGADA.
A Defensora Pública Dra. Maria Angelica Abud
Chinaglia Bempesante impetra o presente habeas corpus, com pedido de
liminar, alegando que SILMARA DE SOUZA SOARES sofre constrangimento
ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de
SUZANO que, nos autos da Ação Penal no 1501027-41.2020.8.26.0616, em
que se viu denunciada pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei no
11.340/06, converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta a ilustre impetrante, em síntese, que não estão
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no
artigo 312, do Código de Processo Penal e que a decisão atacada não
mencionou fatos concretos que justificassem a necessidade da manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112013-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36033
3
de sua prisão preventiva.
Afirma, ainda, que a paciente é mãe de uma criança
com dois anos de idade.
Postula a concessão da ordem, para que seja concedida
liberdade provisória à paciente com ou sem a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, que lhe seja deferida a
prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida.
Dispensado
o
pedido
de
informações,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A
paciente
SILMARA
DE
SOUZA
SOARES
foi
denunciada porque no dia 23 de maio de 2020, por volta das 07:50 horas,
na Rua Sebastião Moreira, no 400, Cidade e Comarca de Suzano, trazia
consigo, para fins de tráfico, 101 (cento e uma) porções de maconha,
pesando 119g. (cento e dezenove gramas), 86 (oitenta e seis) porções de
“crack”, pesando 110g. (cento e dez gramas) e 34 (trinta e quatro) porções
de cocaína, pesando 27g. (vinte e sete gramas).
Segundo consta dos autos, a denúncia foi recebida em
02 de junho de 2020 e os autos aguardam a realização de audiência de
instrução designada para o dia 29 de setembro de 2020.
Examinando-se os autos, verifica-se que a decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se
adequadamente fundamentada, nos seguintes termos (fls. 114/116):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112013-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36033
4
“(...) O caso dos autos é grave. A liberdade somente implicaria
sensação de impunidade. Medidas alternativas seriam inócuas para incutir senso de
responsabilidade e não teria o efeito inibidor.
Há uma linha tênue entre a liberdade da custodiada e a
segurança pública. Óbvio que não se pode realizar juízo antecipatório sobre o caso, não sendo
provável antever se a custodiada irá ou não cometer outros delitos, caso seja solta, porém é
plenamente devido, realizar exame de possibilidade sobre potencial risco de
outros delitos. Assim, no caso dos autos, com todo o respeito, entende-se
pelo alto grau de possibilidade de outros delitos, caso seja solta. As
circunstâncias justificam a conclusão, o que, sem dúvidas, não implica em juízo antecipado
de culpabilidade, mas somente análise quanto à conversão da prisão em flagrante (...).
(...) Não se converte a prisão em razão da natureza abstrata do
delito, não se tratando disso, mas sim do fato de se refutar a argumentação de ausência de
violência ou grave ameaça. Visa-se, assim, relembrar a gravidade do delito contra a saúde
pública, assemelhado a hediondo por óbvios motivos. A justificativa para a conversão reside na
mantença da ordem pública. O Boletim relata a posse, suposta, de quantidade relevante e
natureza distinta. Supostamente, a custodiada foi detida na posse de cocaína (129
unidades), crack (130 unidades) e maconha (128 unidades). A versão da custodiada
diverge da apresentada pelos policiais, sendo que somente a instrução, com a
ampla defesa e contraditório, poderá apurar a verdadeira.
Ademais, constata-se que a custodiada possui passagem
anterior perante a Justiça Criminal, conforme fls. 69/71. Desta forma, não se trata de
fato isolado em sua vida. Não se quer dizer que exista habitualidade, mas que não se trata de
indivíduo primário para fins legais.
A custodiada possui condenação anterior exatamente pelo mesmo
delito objeto de investigação nestes autos.
Foi agraciada com liberdade provisória, mas, como visto, optou
por ofender a saúde pública, reiterando a prática delitiva. Assim, medidas alternativas
somente causarão efeito de permitir nova reiteração (...).”
Portanto, plenamente justificada a custódia cautelar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112013-10.2020.8.26.0000 -Voto no 36033
5
paciente, que está sendo acusada da prática de crime equiparado a hediondo
e foi surpreendida na posse de grande quantidade de entorpecentes.
Finalmente, assinala-se que não é caso de se conceder
prisão domiciliar à paciente, uma vez que se trata de ré que possui
condenação pela prática do mesmo crime e que cometeu o delito de que
tratam estes autos enquanto estava no gozo de liberdade provisória.
Diante do exposto, denega-se a ordem.

MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora